Tribunal: STJ
Processo: 1038671-53.2015.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787760 - SP(2024/0412739-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDUARDO SILVA TAMBASCO
AGRAVANTE
: ESTER CAROLINA PEREIRA
ADVOGADOS
: NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIUDINHO
LTDA
S/S
ADVOGADO
: GABRIEL TELÓ DE MOURA - SP261337
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ALCANCE DO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.644
CC. INVIABILIDADE DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se deficientemente fudamentado o recurso cujos artigos apontados como
violados não possuem comando normativo apto a amparar a tese defendida (
.
Súmula 284/STF)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Inviável qualquer manifestação meritória, porquanto o recurso especial não foi
conhecido em razão dos óbices aplicados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 10b8392f-4e47-4fdf-bdb5-71382eec7b17

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787760 - SP(2024/0412739-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDUARDO SILVA TAMBASCO
AGRAVANTE
: ESTER CAROLINA PEREIRA
ADVOGADOS
: NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIUDINHO
LTDA
S/S
ADVOGADO
: GABRIEL TELÓ DE MOURA - SP261337
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ALCANCE DO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.644
CC. INVIABILIDADE DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se deficientemente fudamentado o recurso cujos artigos apontados como
violados não possuem comando normativo apto a amparar a tese defendida (
.
Súmula 284/STF)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Inviável qualquer manifestação meritória, porquanto o recurso especial não foi
conhecido em razão dos óbices aplicados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO SILVA TAMBASCO e
ESTER CAROLINA PEREIRA contra decisão singular da minha lavra pela qual não se
conheceu dos embargos de declaração, por entender ausente a indicação de vício
próprio do
do Código de Processo Civil, por serem impertinentes os
art. 1.022
esclarecimentos pretendidos diante dos óbices aplicados ao não conhecimento do
recurso especial, por não ter sido objeto do recurso especial o
do Código
art. 1.644
Civil e por configurarem os embargos pretensão de rejulgamento da causa (fls. 378-
380).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão seria omissa por não enfrentar o alcance jurídico dos arts. 1.643 e 1.644
do Código Civil, sustenta que a matéria é estritamente de direito e não demanda
reexame probatório, defende a inadequada aplicação das Súmulas
e e 284/STF 7/STJ requer, subsidiariamente, o conhecimento dos embargos para fins de
prequestionamento (fls. 383-385).
Documento eletrônico VDA55761750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: d72977e2-040d-4179-97bf-75e98688d728

Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que não há
omissão, que o
do Código Civil não foi objeto do recurso especial, que os
art. 1.644
embargos pretendiam rediscutir mérito e que os óbices processuais foram
corretamente aplicados (fls. 391-397).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inafastável a
na hipótese.
Súmula 284/STF
De fato, as alegações sobre extinção do processo, com referência aos arts.
487, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil, não guardam correspondência
normativa com a tese efetivamente sustentada, evidenciando a deficiência de
fundamentação e atraindo, por analogia à Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Da mesma forma, a indicação do
§ 5o, I, do Código Civil não se
art. 206,
apresenta idônea para sustentar retroação da interrupção da prescrição, pois o
dispositivo apenas fixa prazo quinquenal e não disciplina retroação, o que igualmente
caracteriza fundamentação deficiente, com a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
Já quanto aos arts. 240, §§ 1o, 2o e 3o, e 248, § 1o, do Código de Processo
Civil, bem como ao
I, do Código Civil, a conclusão sobre a regularidade da
art. 202,
citação e a ausência de inércia da autora resultou do exame dos elementos fáticos da
causa e a sua revisão exigiria reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não há como tratar de qualquer questão meritória se o
recurso especial nem chegou a ser conhecido.
A decisão agravada esclareceu perfeitamente o motivo de não se poder
manifestar sobre o alcance do
do Código Civil, conforme se pode ver a
art. 1.644
seguir (fls. 378-379):
[...] Observo que a parte embargante defende, genericamente, a existência
de vícios na decisão ora embargada, deixando, contudo, de especificar vício
inerente aos fundamentos efetivamente adotados para o não conhecimento do
recurso especial.
A decisão singular limitou-se a aplicar óbices de admissibilidade ( Súmula 284/STF
e
, sem enfrentar o mérito da responsabilidade solidária prevista no
Súmula 7/STJ)
do Código Civil, razão pela qual os esclarecimentos postulados não se
art. 1.644
relacionam com omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado,
mas com pretensão de prévio debate de matéria não apreciada em virtude de
óbice processual. Inviável, portanto, o conhecimento dos embargos [...]
Com efeito, ao examinar as razões do agravo interno (fls. 383-385), verifica-
se que a parte agravante limitou-se a reiterar (especialmente à fl. 384), em essência,
as mesmas alegações já deduzidas nos embargos de declaração de fls. 363-365,
insistindo na suposta existência de omissões na decisão singular de fls. 359-362 e
Documento eletrônico VDA55761750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: d72977e2-040d-4179-97bf-75e98688d728

afirmando que houve equívoco, na decisão de fls. 378-380, ao se concluir pela
inocorrência dos defeitos previstos no
do CPC.
art. 1.022
Não foram apresentados argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. A parte agravante não
demonstra, de forma concreta, a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, mas apenas manifesta inconformismo com o desfecho
adotado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: d72977e2-040d-4179-97bf-75e98688d728

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.787.760 / SP
Número Registro: 2024/0412739-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10386715320158260001 20061405020228260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO SILVA TAMBASCO
AGRAVANTE : ESTER CAROLINA PEREIRA
ADVOGADOS : NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIUDINHO
LTDA
S/S
ADVOGADO
: GABRIEL TELÓ DE MOURA - SP261337
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO SILVA TAMBASCO
AGRAVANTE : ESTER CAROLINA PEREIRA
ADVOGADOS : NELSON MASSAKI KOBAYASHI JUNIOR - SP332705
EVANDRO MONTEIRO DOS SANTOS - SP465194
AGRAVADO
: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIUDINHO
LTDA
S/S
ADVOGADO
: GABRIEL TELÓ DE MOURA - SP261337
Documento eletrônico VDA56086761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:52
Código de Controle do Documento: 8b894b0c-4f7f-4965-bb72-ef7b86bc85be

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:52
Código de Controle do Documento: 8b894b0c-4f7f-4965-bb72-ef7b86bc85be